Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL. ERRO DE CÁLCULO NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE VALOR CONSIDERADO ILÍQUIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A retificação de eventual erro de cálculo é uma das situações que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o Juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do inciso I do artigo 494 do Código de Processo Civil.
2. A interpretação judicial dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial para reconhecimento de excesso à execução deve excluir o valor previamente considerado ilíquido, o qual não deve ser considerado para incidência dos honorários sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e provido.